Tribunal: TJES
Processo: 5014918-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014918-51.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: JOAO JACINTHO NETTO
COATOR: Vitória - Vara Juiz das Garantias 1ª Região
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) Nº 5014918-51.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO JACINTHO NETTO

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR. MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo em favor de João Jacintho Netto, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito Plantonista da Audiência de Custódia de Viana/ES. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 306, §1º, I, e 309 do CTB, na forma do art. 69 do CP. Apesar da concessão de liberdade provisória em audiência de custódia (02/09/2025), a soltura foi condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00, que não pôde ser quitada por ausência de recursos financeiros, mantendo-se o paciente preso até a expedição de alvará que dispensou a exigência. A defesa pleiteia a confirmação da liminar que afastou a fiança arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão em razão do não pagamento de fiança, ausentes os requisitos da prisão preventiva, configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção da prisão exclusivamente pelo inadimplemento da fiança, quando não demonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312), caracteriza constrangimento ilegal.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a liberdade não pode ser condicionada ao pagamento de fiança quando tal requisito se mostra impeditivo absoluto, em afronta ao princípio da proporcionalidade (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 17/11/2022).

5.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas do cárcere, previstas nos arts. 327 e 328 do CPP, mostra-se suficiente e adequada para resguardar o processo, sem impor obstáculo financeiro à liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão exclusivamente em razão do não pagamento da fiança, ausentes os requisitos da prisão preventiva, configura constrangimento ilegal.

2. A fiança não pode ser exigida como condição intransponível para a liberdade provisória quando o réu demonstra impossibilidade financeira de pagamento.

Dispositivos relevantes citados:

CTB, arts. 306, §1º, I, e 309; CP, art. 69; CPP, arts. 312, 327 e 328.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 17.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) Nº 5014918-51.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO JACINTHO NETTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se

Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo em benefício de
JOAO JACINTHO NETTO
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito Plantonista da Audiência de Custódia de Viana/ES.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto estava sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade até a data da presente impetração, decorrente da suposta violação ao artigo 306, §1º, I, e artigo 309, caput, ambos da Lei 9.503/97 na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Alega a impetrante, em síntese, que embora o juízo da custódia tenha concedido a liberdade provisória em 0
2
/09/2025 em sede da homologação do auto de prisão em flagrante, condicionou a soltura ao pagamento de uma fiança na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sob es
s
a ótica, o ponto central da impetração é que o paciente
havia permanecido
preso exclusivamente por não ter condições financeiras de arcar com o valor da fiança, o que, segundo a defesa, configura
va
constrangimento ilegal.

Pugna, no julgamento do mérito deste
writ
, pela ratificação da liminar
outrora
deferida
(
ID

15868259
)
, que colocou em liberdade
o requerente
, dispensando-
o
do pagamento da fiança arbitrada.

Pois bem.

Conforme narra o Termo de Audiência de Custódia
(
ID 77492440
)
:

“[...] Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) Comparecer, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados desta data, ao Juízo Natural competente para o processo de conhecimento ou, se assim preferir, ao Juízo das Garantias, munido de cópia do comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor, devendo a documentação ser juntada ao Processo Judicial Eletrônico pela serventia da comarca receptora, independentemente do juízo em que o feito esteja tramitando (seja no juízo natural ou no juízo de garantias); e) fiança, que mantenho no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

O
paciente permaneceu pres
o
desde a referida audiência até a expedição do competente Alvará de Soltura (
ID

15880468
), que lhe concedeu liberdade provisória desvinculada ao pagamento de fiança.

Não há motivos para modificação do entendimento
anteriormente
empregado, pois a reclusão d
o

coacto
, por si só, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade.

A jurisprudência
P
átria tem se consolidado no sentido de que a manutenção da prisão unicamente pelo não pagamento de fiança, quando ausentes os requisitos para
o enclausuramento preventivo
, configura constrangimento ilegal,
senão vejamos:

"O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada" (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/11/2022).

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
H
abeas
C
orpus
, ratificando os termos da liminar
outrora
deferida
(
ID

15868259)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.